Tribunal: TJDFT
Processo: 0738811-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA NOS TÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SÚMULA 33 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão que declara, de ofício, a incompetência territorial do foro de Brasília/DF e determina a remessa dos autos à Comarca do Rio de Janeiro/RJ, sob o fundamento de que os protestos das duplicatas teriam sido realizados naquele local.
2. Fatos relevantes. (i) a ação monitória foi ajuizada pela parte agravante, com fundamento em duplicatas mercantis emitidas em desfavor da agravada; (ii) os títulos preveem expressamente, como praça de pagamento, o foro de Brasília/DF; (iii) a decisão agravada declarou de ofício a nulidade da cláusula de eleição de foro e a incompetência territorial do juízo de Brasília/DF; (iv) o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) a declaração de ofício da incompetência territorial, a desconsiderar a cláusula de eleição de foro e a praça de pagamento constante dos títulos (duplicatas), com base apenas no local do protesto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador, independentemente do local do protesto (Lei n. 5.474/1968, art. 17)
5. Admite-se a modificação da competência territorial mediante eleição de foro, desde que o foro guarde pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação (CPC, art. 63).
6. O protesto realizado em comarca diversa não altera a competência fixada pela praça de pagamento ou pela eleição de foro válida, nem implica renúncia tácita à cláusula contratual.
7. No caso concreto, a cláusula de eleição de foro constante das duplicatas indica Brasília/DF, que coincide com o domicílio da parte exequente, de sorte a afastar a suscitada escolha aleatória ou abusiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, 64, 781, I e 995, parágrafo único; Lei no 5.474/68, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: TJ, Súmula 33; STJ, AgInt no AREsp 2.247.859/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 17/05/2023; TJDFT, Acórdão 1978050, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 28/03/2025; TJDFT, Acórdão 1982487, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe 04/04/2025.